Tribunal: TJMT
Processo: 1023416-60.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023416-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), JOAO MARCOS DA SILVA - CPF: 012.755.336-39 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A controvérsia versa sobre a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao Agravante, pessoa física, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

2.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira.

3.

No caso concreto, os documentos apresentados, incluindo holerites e extratos bancários, demonstram que o Agravante aufere rendimentos consideráveis, incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada, além de possuir veículo de elevado valor.

4.

O endividamento voluntário, por meio de empréstimos, não caracteriza, por si só, a incapacidade de arcar com os custos processuais.

5.

Decisão de primeiro grau mantida, uma vez que não foi comprovada a insuficiência de recursos para justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
JOAO MARCOS DA SILVA
em face da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita na Ação revisional de Contrato c/c tutela de urgência nº 1023416-60.2024.8.11.0000, ajuizada em desfavor de
Banco

Volkswagen S.A.

O agravante afirma que está afastado do trabalho e que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

Argumenta que a declaração de pobreza pode ser feita mediante simples afirmação e, segundo a Constituição Federal, a pessoa pobre tem direito ao benefício.

Alega que os gastos mensais pessoais e da família estão suprimindo seus rendimentos, assim como a parcela do financiamento no valor de R$ 2.343,83 (dois mil e trezentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

Ressalta que é o único provedor da família.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 235829169).

Contrarrazões do Agravado em ID 238174175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Agravante é hipossuficiente, de modo a impedir a concessão do benefício pretendido.

Isso porque, conforme holerites acostados em ID 238174185, referentes ao ano de 2022, se observa que o Agravante é mecânico líder e recebia proventos de grande monta quando da celebração do negócio em questão, que ultrapassavam R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mais recente, se observa que na CTPS de ID 234649192 consta a anotação que na “
última remuneração informada
” o Agravante recebeu R$ 18.278,14 (dezoito mil e duzentos e setenta e oito reais e quatorze centavos).

Além disso, os extratos bancários de ID 234649197, ID 234649199 e ID 234651152, demonstram que o Agravante movimenta valores de grande monta mensalmente, condição que não condiz com a alegação de pobreza.

Se não bastasse, o agravante tendo adquiriu um automóvel de valor elevado para uma pessoa que se declara hipossuficiente.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, como arguido no recurso, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

GRATUITA.

DECLARAÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO

JURIS

TANTUM.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento

do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos,

concluiu

pela

inexistência

dos

requisitos

necessários à concessão

da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria

o

reexame

de

fatos

e

provas,

inviável

em

recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário (art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Registra-se que o endividamento voluntário, com a contratação de empréstimos (ID 234649195), não tem o condão de afastar a capacidade financeira da parte.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024